Tribunal: TJES
Processo: 5013929-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013929-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: IRADI RODRIGUES DA CRUZ
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013929-41.2023.8.08.0024

Recorrente: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

Recorrido: IRADI RODRIGUES DA CRUZ

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por IRADI RODRIGUES DA CRUZ em face de SAMEDIL S/A alegando que em 2018 foi diagnosticado com câncer de próstata, de forma que realiza desde então tratamento médico intensivo para acompanhamento do seu quadro de saúde, mas em 17.4.2023 teve seu pedido de realização de ressonância magnética negado, colocando sua saúde em risco.

F
oi proferida sentença, após decisão nos Embargos de Declaração
: “Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de id 24920599 e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

Verifico que a empresa Recorrente não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença vergastada.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, a operadora, enquanto fornecedora, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica.
E
coaduno do entendimento de que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo, de modo que incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme estabelece o artigo 373, §1° do CPC. Em relação de consumo aplica-se, também, a presunção dos fatos narrados pelo consumidor, bem como a inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor apresentar fato constitutivo do seu direito. No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que em 2018 o consumidor foi diagnosticado com câncer de próstata, de forma que realiza desde então tratamento médico intensivo para acompanhamento do seu quadro de saúde, mas em 17.4.2023 teve seu pedido de realização de ressonância magnética negado, o que foi feito indevidamente pela promovida, colocando em risco a saúde/vida do consumidor. De plano, cabe destacar que a legislação que traça as medidas necessárias para a regularidade jurídica em matéria de assistência à saúde é muito mais ampla do que os limites contratuais, sendo os contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, por envolver típica relação de consumo, incide, na espécie, o artigo 47 do Código de Defesa de Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

E, mais, considerando-se a garantia constitucional do direito à vida, afigura-se inviável negar tratamento de urgência (ressonância magnética para paciente em tratamento de câncer) com base em cláusula restritiva contida em contrato de adesão.
”

Nesse sentido:

Número do 1.0000.21.099929-8/001 Númeração 5009477- Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini Relator do Acordão: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini Data do Julgamento: 22/07/2021 Data da Publicação: 22/07/2021 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - EXAME - DIAGNÓSTICO PARA COVID-19 - COBERTURA OBRIGATÓRIA - N E G A T I V A - D A N O M O R A L C O N F I G U R A D O - Q U A N T U M INDENIZATÓRIO. Caracteriza ato ilícito a negativa de realização de exame previsto em Rol da ANS. Ainda que os exames não se encontrassem elencados no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, tal fato por si só não possui o condão de afastar a responsabilidade do plano de saúde em custeálo, visto que a referida lista não pode ser considerada taxativa e não há expressa exclusão contratual para realização de tais exames. Os transtornos narrados, oriundos da negativa em autorizar a realização dos exames prescritos à autora, são suficientes a ensejar dano moral indenizável, por si só. A indenização por dano moral vem sendo entendida como forma de compensação pela dor, sofrimento ou constrangimento injustamente sofrido pela vítima, que possam merecer correspondente valor econômico apurável, além de punição para o ofensor, impedindo-lhe de repetir o ato ofensivo. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevador a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (TJMG - a 14ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.21.099929-8/001 - COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES - APELANTE(S): UNIMED GOVERNADOR VALADARES -

No que pertine a alegação
inexistência de dano moral, esta também não merece ser acolhida, eis que se verifica a conduta ilícita da recorrente. Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, afronta à personalidade a negativa de atendimento médico de urgência (ressonância magnética para paciente em tratamento de câncer).

Sobre o tema, segue jurisprudência do STJ:

"DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. EXAMES CLÍNICOS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes. 2. Essa modalidade de dano moral subsiste mesmo nos 8 Tribunal de Justiça de Minas Gerais casos em que a recusa envolve apenas a realização de exames de rotina, na medida em que procura por serviços médicos - aí compreendidos exames clínicos - ainda que desprovida de urgência, está sempre cercada de alguma apreensão. Mesmo consultas de rotina causam aflição, fragilizando o estado de espírito do paciente, ansioso por saber da sua saúde. 3. Recurso especial provido." (STJ. 3ª Turma. REsp nº 1.201.736/SC. Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 10/08/2012).

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no que mostra-se razoável e proporcional.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)